Tribunal: TJES
Processo: 5012809-35.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA.

LEI 12.153/09.
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

MATÉRIA ATINENTE A DIREITOS DE SERVIDOR PÚBLICO.
VALOR DA CAUSA.
INFERIOR
AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA.
COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE
COM O IRDR N. 5017163-66.2021.8.08.0035. SERVIDOR CONCURSADO QUE
DESEJA PERMANÊNCIA EM DETERMINADA LOCALIZAÇÃO

C/C DANOS MORAIS.

CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE
.

1.
I
nexistindo hipótese de exceção (§ 1º, art. 2º, Lei 12.153/09) ou de grande complexidade no feito,
o valor da causa
(de R$ 30.000,00)

que
não ultrapass
a
o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos – art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09),
deve ser o requisito primordial para fixação da competência para processar e julgar a demanda
.

2.
Inaplicável a tese do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, por este cuidar tão-somente de processos em que envolvam matérias de concurso público. O requerente já é servidor público efetivo, isto é, já foi investido em cargo público por concurso anterior e deseja, como objeto dos autos, permanecer na localização de exercício do seu cargo público, sendo cristalino que a matéria dos presentes autos não tem relação com concurso público.

3.
C
ompetência do
3
º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA
/ES.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012809-35.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA.

LEI 12.153/09.
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

MATÉRIA ATINENTE A DIREITOS DE SERVIDOR PÚBLICO.
VALOR DA CAUSA.
INFERIOR
AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA DE
IDENTIDADE
COM O IRDR N. 5017163-66.2021.8.08.0035. SERVIDOR CONCURSADO QUE
DESEJA PERMANÊNCIA EM DETERMINADA LOCALIZAÇÃO

C/C DANOS MORAIS.

CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE
.

1.
I
nexistindo hipótese de exceção (§ 1º, art. 2º, Lei 12.153/09) ou de grande complexidade no feito,
o valor da causa
(de R$ 30.000,00)

que
não ultrapass
a
o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos – art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09),
deve ser o requisito primordial para fixação da competência para processar e julgar a demanda
.

2.
Inaplicável a tese do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, por este cuidar tão-somente de processos em que envolvam matérias de concurso público. O requerente já é servidor público efetivo, isto é, já foi investido em cargo público por concurso anterior e deseja, como objeto dos autos, permanecer na localização de exercício do seu cargo público, sendo cristalino que a matéria dos presentes autos não tem relação com concurso público.

3.
C
ompetência do
3
º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA
/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, DECLARAR a competência do Juízo suscitante, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado
,
t
rata
-se de conflito negativo de competência que
figura
como suscitante
o

JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
,
nos autos
do processo
autuado
sob o
nº
5020993-05.2023.8.08.0024
.

Descreve o Juízo suscitante (ID
n
. 6431390) que a lide
se
trata
de

"Tutela Antecipada em Caráter Antecedente" ajuizada por Jorge Antônio Silveira de Magalhães, ora requerente, em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
”
em que o autor busca sua manutenção no ELDR – Escritório Local de Desenvolvimento Rural –
do
INCAPER em Santa Maria de Jetibá (é Servidor Estadual originário do INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA).

O
douto magistrado suscitante aduz que

“o procedimento estabelecido na lei dos juizados tem como principal característica a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o que, por si só, afasta o prosseguimento do procedimento em questão perante este Juízo.
”

P
or essa razão, manifesta-se pela remessa dos autos à Vara Comum com atribuição para processar e julgar matéria atinente à
Fazenda Pública
, como fora distribuído originariamente.

Por outro lado, o douto Magistrado suscita
do (ID
n
. 28131793 - Pág. 1)
aduziu que
o valor da causa atribuído não supera sessenta salários-mínimos, razão pela qual deverá tramitar em um dos Juizados Fazendários de Vitória/ES, considerando também a concordância da parte requerente no ID 27817774.

No
ID n. 6555910
foi
designado
o
J
uízo suscita
do

para
resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes
relacionadas
ao processo originário.

A
douta Procuradoria
(ID n. 6907144)

emitiu
parecer
manifestando
a desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

Pois bem.

Em síntese
, JORGE ANTÔNIO SILVEIRA DE MAGALHÃES,
que é servidor público estadual originário do INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA, mas “requisitado e permutado” desde 2015 para a unidade do INCAPER em Santa Maria de Jetibá, ajuizou ação judicial
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
com pedido de tutela antecipada,
visando sua manutenção
nesta localização, bem como a condenação do requerente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

A despeito de a decisão
suscitando conflito negativo de competência pelo magistrado do Juizado da Fazenda Pública Estadual
afirmar que a competência para processar e julgar o feito seria da Vara da Fazenda Pública, o art. 2º, da Lei 12.153/09, é expresso no seguinte sentido:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

I
nexistindo hipótese de exceção (§ 1º, art. 2º, Lei 12.153/09
1
) ou de grande complexidade no feito, o valor da causa (de R$ 30.000,00), que não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos – art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09), deve ser o requisito primordial para fixação da competência para processar e julgar a demanda. Vejamos a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça exatamente neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ART. 43 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2º do referido dispositivo. Precedentes.

3. A eventual demora na tramitação do processo não suplanta a observância à norma supramencionada, pois a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC.

4. Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito.

5. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.711.911/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Observa-se da inicial que o requerente objetiva com o ajuizamento da ação, na origem, apenas para que seja
mantido na localização em que exercia sua função pública antes do ato administrativo que lhe removeu
,
bem como
o ressarcimento por danos morais oriundos de tal ato
.

D
essa forma, sendo o valor da causa atribuído inferior a sessenta salários mínimos e sendo a lide de baixa complexidade, não à semelhança deste processo com
o paradigma
julgado no mencionado IRDR, cuja ementa assim restou redigida:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA SUSCITADOS ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INCIDENTE ADMITIDO POR MAIORIA DE VOTOS. 1 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado para que seja fixada tese quanto à competência para julgamento das demandas que versam sobre concurso público com valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, se Juizado da Fazenda Pública ou se Juizado Especial da Fazenda Pública. 2 Efetiva existência de controvérsia no Primeiro Grau de Jurisdição a respeito do tema, haja vista a contínua instauração de Conflitos Negativos de Competência para definição do órgão competente. 3 Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, sendo necessária a fixação de tese pelo e. TJES para observância obrigatória dos Juízes a ele vinculados e para fins de uniformizar a jurisprudência do Tribunal. 4 IRDR admitido por maioria de votos. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019)

Este é o entendimento desta e. Terceira Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI N. 12.153/09. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA ATINENTE A DIREITOS DE SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. FEITO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O IRDR N. 5017163-66.2021.8.08.0035 JULGADO POR ESTE TRIBUNAL. SERVIDOR CONCURSADO QUE ALMEJA PROGRESSÃO NA CARREIRA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Inexistindo hipótese de exceção (§ 1º, art. 2º, Lei 12.153/091) ou de grande complexidade no feito (trata-se de debate exclusivamente de Direito), o valor da causa, que não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos – art. 2º, caput da Lei n. 12.153/09), deve ser o requisito primordial para fixação da competência para processar e julgar a demanda.

2. Inaplicável a tese do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 julgado por este Tribunal, por cuidar tão-somente de processos em que envolvam matérias de concurso público. O requerente já é servidor público efetivo, isto é, já foi investido em cargo público por concurso anterior e deseja, como objeto dos autos, participar de processo de promoção para ascensão na carreira.

3. COMPETÊNCIA DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES.
(
Conflito de competência Cível 5001356-77.2022.8.08.0000.
Relator
:
Des.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 19/Jul/2023
).

Dessa forma
,
inaplicável a tese do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, por este cuidar tão-somente de processos em que envolvam matérias de concurso público. O requerente já é servidor público efetivo, isto é, já foi investido em cargo público por concurso anterior e deseja, como objeto dos autos,
permanecer na localização de exercício do seu cargo público
,
sendo cristalino que a matéria dos presentes autos não tem relação com concurso público.

Por fim, o
portuno se rechaçar o argumento do Juízo
suscitante

relativo à incompatibilidade com o pedido de tutela de urgência com as atribuições dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, haja vista
o teor do artigo 3º da Lei 12.153/09: “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

Diante de todo o exposto
,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e

DECLARO
competente para processar
e julgar
a demanda originária
n°
5020993-05.2023.8.08.0024

o

3
º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

D
E

VITÓRIA
/ES
, ora
suscitante
.

D
eclaro válidos os atos praticados pelo Juízo incompetente
2
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art
igo
197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

1

-
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

2
CPC/2015 – Art. 957.
Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do conflito negativo de competência e

DECLARAR
competente para processar
e julgar
a demanda originária
n.
5020993-05.2023.8.08.0024

o

3
º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

D
E

VITÓRIA
/ES
, ora
suscitante
.

Outrossim, declarar válidos os atos praticados pelo Juízo incompetente.

Acompanho o voto de relatoria.